Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA EM DESFAVOR DO AUTOR. NÃO CABIMETNO. PRECEDENTES.
1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90, caput).
2. Não obstante, consoante orientação jurisprudencial prevalente, “[o] autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação” (STJ, REsp n. 1.819.876/SP).
3. No caso, a parte autora apresentou pedido de desistência antes da citação do réu. Tendo em vista que a relação processual não havia se perfectibilizado, incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência na correspondente sentença homologatória.
4. Recurso desprovido.